Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711103-27.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS CARNEIRO, WASHINGTON LUIZ RODRIGUES GAVIAO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito DESPACHO O advogado deverá comprovar o atendimento da obrigação disposta no artigo 112 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 3o, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Prossiga-se no regular andamento do feito. Brasília -, 1 de julho de 2020 16:17:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora